Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-16.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001046-16.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVANILDO AMORIM PAIVA - CPF: 009.611.701-07 (RECORRENTE), CUIABA FIBRA INTERNET LTDA - CNPJ: 13.250.043/0001-77 (RECORRIDO), GUILHERME ANTONIO RACHELLE JUNIOR - CPF: 075.649.099-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001046-16.2026.8.11.0001

Origem:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
CUIABÁ FIBRA INTERNET LTDA

Recorrido:
IVANILDO AMORIM PAIVA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09

a 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. SERVIÇO DE INTERNET. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES RESTRITIVAS PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de multa rescisória por fidelidade, determinou a exclusão da inscrição do nome do reclamante dos cadastros restritivos de crédito, julgou improcedente o pedido contraposto e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por alegada negativa de prestação jurisdicional na apreciação dos embargos de declaração e, no mérito, defende a legalidade da cobrança, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeitou os embargos de declaração configura negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se a cobrança da multa rescisória e a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes são legítimas; e (iii) determinar se a inscrição indevida enseja indenização por danos morais diante da existência de anotações restritivas preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a sentença enfrentou as questões essenciais ao julgamento, e a rejeição dos embargos de declaração sob o fundamento de pretensão de rediscussão do mérito, embora sucinta, não configura negativa de prestação jurisdicional.

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

Conclui-se que a parte autora demonstrou a interrupção do serviço e a cobrança da multa rescisória, enquanto a demandada não comprovou a regularidade da cobrança, a efetiva prestação da assistência técnica ou qualquer causa excludente de responsabilidade, deixando de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

6.

Mantém-se a declaração de inexistência do débito, a determinação de exclusão da inscrição restritiva e a improcedência do pedido contraposto.

7.

Afasta-se a condenação por danos morais, pois o histórico dos cadastros de inadimplentes demonstra que, quando a inscrição impugnada passou a produzir efeitos, o consumidor já possuía inscrições restritivas legítimas e preexistentes, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A rejeição dos embargos de declaração sob o fundamento de pretensão de rediscussão do mérito, por si só, não configura negativa de prestação jurisdicional quando a sentença aprecia as questões essenciais da controvérsia.

2.

O fornecedor responde objetivamente pela cobrança de multa rescisória decorrente de falha na prestação do serviço, cabendo-lhe comprovar a regularidade da cobrança.

3.

A ausência de prova da regularidade da multa rescisória autoriza a declaração de inexistência do débito e a exclusão da inscrição restritiva.

4.

A existência de inscrições restritivas legítimas e preexistentes afasta a indenização por danos morais decorrente de posterior negativação indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ, permanecendo o direito ao cancelamento da anotação irregular.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 14 e 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1009448-86.2026.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 16.06.2026; TJMT, N.U 1027812-43.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.05.2026.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 372722895, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais);

b)
DETERMINAR
que a parte promovida no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte promovente;

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais),
pelos danos morais sofridos pela autora,
valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Dessa decisão sobrevieram embargos de declaração, os quais foram acolhidos para integrar a sentença embargada,
passando o dispositivo a vigorar com o acréscimo da alínea
"d"
,
com a seguinte redação:

(...)
d) JULGAR IMPROCEDENTE o Pedido Contraposto formulado pela Requerida, dada a declaração de inexigibilidade do débito que o fundamenta.”

Em
sede recursal
, a recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por alegada negativa de prestação jurisdicional na decisão que apreciou os embargos de declaração.

No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, de dano moral indenizável; defende a legalidade da multa rescisória e do plano de fidelidade, com fundamento na Resolução nº 765/2023 da ANATEL; subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e o acolhimento do pedido contraposto.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Nas
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A preliminar de nulidade da sentença por alegada negativa de prestação jurisdicional
não
merece acolhimento.

Embora o juízo de origem tenha rejeitado os embargos de declaração sob o fundamento de pretensão de rediscussão do mérito, tal circunstância, por si só, não configura negativa de prestação jurisdicional.

A sentença apreciou as questões essenciais ao julgamento, e os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria decidida. Inexistente omissão relevante ou prejuízo à parte, rejeita-se a preliminar.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes pela demandada, em razão de débito no valor de
R$ 525,00
(quinhentos e vinte e cinco reais), decorrente de suposta multa por quebra contratual.

Afirma que a rescisão do contrato ocorreu após a interrupção dos serviços de internet em
17/11/2023
, sem que a empresa prestasse assistência técnica em prazo razoável, circunstância que teria tornado indevida a cobrança.

Para comprovar suas alegações, juntou extrato de negativação e registros de conversas mantidas por aplicativo com a prestadora de serviços (IDs 372722397 e 372722851).

A demandada, por sua vez, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, defende a legalidade da cobrança da multa contratual, com fundamento nas cláusulas do contrato juntado aos autos (ID 372722893), e pugna pela improcedência dos pedidos.

O cerne recursal consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço apta a afastar a cobrança da multa rescisória, declarar a inexistência do débito de
R$ 525,00
, determinar a exclusão da inscrição restritiva e, por consequência, reconhecer o direito à indenização por danos morais.

A controvérsia insere-se em típica relação de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, salvo comprovação de alguma das excludentes previstas no § 3º do referido dispositivo.

No caso, a parte autora apresentou elementos que demonstram, em tese, a interrupção do serviço e a cobrança de multa por fidelidade, ao passo que a demandada não produziu prova capaz de demonstrar a regularidade da cobrança, tampouco comprovou a efetiva prestação da assistência técnica ou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 525,00
(quinhentos e vinte e cinco reais), determinar a exclusão da respectiva inscrição dos cadastros restritivos de crédito e julgar improcedente o pedido contraposto.

Todavia, solução diversa se impõe quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Conforme se verifica do histórico de registros do SPC, SERASA e Boa Vista/SCPC (IDs 372722851/372722852), a inscrição promovida pela demandada passou a ser exibida em
16/11/2024
. Naquela data, entretanto,
o reclamante já possuía inscrições restritivas anteriores e legítimas ainda vigentes
, dentre as quais se destacam:

1)

Bradescard S.A., incluída em
07/11/2023
, com exclusão somente em
13/10/2025
, no valor de
R$ 727,88
;

2)

Caixa Econômica Federal, contrato nº 0015698711228530580000, incluída em
01/01/2024
, com exclusão apenas em
22/10/2025
, no valor de
R$ 8.927,62
.

Assim, quando a anotação realizada pela demandada passou a produzir efeitos, já existiam registros negativos preexistentes e válidos em nome do consumidor, não havendo qualquer demonstração de que tais inscrições fossem ilegítimas.

Nessas circunstâncias, incide a
Súmula 385
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição do devedor, ressalvado o direito ao cancelamento."

Desse modo, ainda que reconhecida a irregularidade da inscrição promovida pela demandada, a existência de anotações restritivas legítimas e anteriores afasta a presunção do dano moral (
in re ipsa
), subsistindo apenas o direito ao cancelamento do registro indevido.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRELIMINARES DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDAS. COBRANÇA DE PARCELAMENTO ESPECIAL PRIVADO (PEP). CONTRATO ELETRÔNICO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE METADADOS (IP, GEOLOCALIZAÇÃO E HASH). PROVA UNILATERAL INVÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS RESTRITIVOS ANTERIORES ATIVOS NO MOMENTO DA INSERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. BAIXA POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A SÚMULA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela instituição de ensino ré contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 31.430,39 vinculado ao seu antigo Registro Acadêmico (RA 1123073) e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais em razão de protesto e negativação indevidos. A recorrente defende a validade da cobrança com base em um "aceite eletrônico" do contrato PEP (Parcelamento Especial Privado) e sustenta a inexistência de danos morais, requerendo a aplicação da Súmula 385 do STJ devido a outras anotações restritivas em nome da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) observar a obrigatoriedade dos cadastramentos exclusivos de advogados para fins de intimação de ambas as partes; (ii) definir a validade jurídica do contrato eletrônico apresentado pela ré, desprovido de metadados técnicos de autenticação (como IP e geolocalização), ante a impugnação específica da consumidora; (iii) verificar se o débito cobrado pela faculdade é inexigível por decorrer de falha sistêmica (RA inativo); e (iv) estabelecer se a existência de negativações pretéritas ativas à época da inserção afasta o dano moral por força da Súmula 385 do STJ, mesmo que tais restrições tenham sido baixadas posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em resguardo à ampla defesa e por configurar matéria de ordem pública, impõe-se a observância obrigatória aos requerimentos prévios de intimação exclusiva postulados pelos patronos das partes, prevenindo-se vícios e nulidades absolutas nos termos da Súmula 427 do TST e do art. 272, § 5º, do CPC.

4. Nas relações de consumo, havendo impugnação específica da assinatura ou do aceite em contrato eletrônico, o ônus da prova de sua autenticidade incumbe à instituição fornecedora (art. 373, II, do CPC e Tema 1061 do STJ). Consoante entendimento pacificado por esta Terceira Turma Recursal, a assinatura eletrônica em contratos de adesão só é válida e oponível ao consumidor se a empresa apresentar relatórios técnicos auditáveis que demonstrem a observância de múltiplos fatores de autenticação, tais como IP de acesso, IMEI, geolocalização e logs de confirmação. O "certificado de aceite" juntado unilateralmente, com campo de IP em branco, não possui validade jurídica (Aplicação dos precedentes: N.U 1088190-96.2024.8.11.0001 e N.U 1030735-07.2023.8.11.0003).

5. Afastada a validade da contratação do Parcelamento Especial e demonstrado pela autora o erro sistêmico perpetrado pela ré na gestão de sua matrícula (RA fantasma), mantém-se incólume a declaração de inexigibilidade da dívida de R$ 31.430,39 e a ordem de exclusão dos apontamentos restritivos.

6. Quanto aos danos morais, os extratos colacionados aos autos demonstram que, na data em que a instituição de ensino inseriu o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, constavam outras restrições legítimas e ativas em seu desfavor.

7. A jurisprudência assente desta Relatoria estabelece que o marco temporal para aferir a ocorrência do dano moral é a data da inserção restritiva. Se na referida data havia restrições anteriores ativas, incide de plano a Súmula 385 do STJ ("Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"). O fato de tais anotações pretéritas terem sido excluídas posteriormente não tem o condão de retroagir para afastar a incidência da súmula e gerar o dano indenizável (Aplicação dos precedentes: N.U 1009781-32.2023.8.11.0037 e N.U 1001073-68.2023.8.11.0012).

8. Por conseguinte, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a inexigibilidade do débito e confirmando-se as tutelas de urgência já cumpridas pela instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A validade de contrato eletrônico impugnado pelo consumidor exige a apresentação, pelo fornecedor, de relatórios técnicos auditáveis contendo metadados essenciais (IP, geolocalização, hash), sob pena de nulidade da cobrança. 2.
Aplica-se a Súmula 385 do STJ, afastando-se o dano moral por negativação indevida, quando o consumidor possuir inscrições restritivas ativas preexistentes no exato momento da inserção impugnada, sendo irrelevante a baixa ou inativação posterior dessas anotações."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 272, § 5º, e 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46; STJ, Súmula 385 e Tema 1061. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1088190-96.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal; TJMT, N.U 1030735-07.2023.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal; TJMT, N.U 1009781-32.2023.8.11.0037, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal; TJMT, N.U 1001073-68.2023.8.11.0012, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal.

(TJMT - N.U 1009448-86.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/06/2026, Publicado no DJE 19/06/2026) (grifei).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito objeto de negativação no valor de R$ 105,88 e determinar a exclusão da inscrição restritiva, sob pena de multa. Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

O recorrente sustenta a inaplicabilidade da referida Súmula e requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de inscrições preexistentes em cadastro de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais decorrentes de nova negativação indevida; e (ii) estabelecer se a Súmula 385 do STJ é aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência do débito objeto da negativação é incontroversa, razão pela qual subsiste apenas a análise do pedido indenizatório.

O extrato de negativações demonstra que, à época da inscrição indevida discutida nos autos, o recorrente possuía três anotações preexistentes em cadastro de inadimplentes, oriundas do 2º Cartório de Protesto de Cáceres, não impugnadas especificamente pela parte autora.

A ausência de demonstração da ilegalidade das inscrições anteriores ou da existência de discussão judicial acerca delas autoriza a incidência da Súmula 385 do STJ, segundo a qual a anotação irregular não gera indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição restritiva, ressalvado o direito ao cancelamento.

A Conclusão nº 3 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reafirma que anotações preexistentes em órgãos de proteção ao crédito afastam a pretensão indenizatória por dano moral, ainda que posteriormente excluídas por pagamento voluntário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por danos morais.

A aplicação da Súmula 385 do STJ exige a ausência de demonstração da ilegalidade das anotações anteriores ou de discussão judicial acerca delas.

O reconhecimento da inexistência do débito garante o direito ao cancelamento da inscrição indevida, ainda que não configurado o dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJRS, Apelação Cível nº 70077634475, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, Décima Câmara Cível, j. 28.06.2018; TJRS, Apelação Cível nº 70077110450, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, Décima Câmara Cível, j. 26.04.2018.

(TJMT - N.U 1027812-43.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026) (grifei).

Logo, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito e a determinação de exclusão da inscrição restritiva, mas afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da incidência da Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
excluir
a condenação por
danos morais
, mantendo-se os demais termos da sentença, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026